Tribunal: TJSP
Processo: 2028458-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – Pleito de quebra de sigilo bancário da agravada – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que a medida não revela utilidade prática, porquanto os extratos relativos às contas bancárias da agravada já foram apresentados nos autos e não apontam o recebimento de valores relativos ao resgate da aplicação financeira da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – Pleito de quebra de sigilo bancário da agravada – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que a medida não revela utilidade prática, porquanto os extratos relativos às contas bancárias da agravada já foram apresentados nos autos e não apontam o recebimento de valores relativos ao resgate da aplicação financeira da agravante – Negado provimento.